Tribunal: TJES
Processo: 0012681-27.2012.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012681-27.2012.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RECURSOS.
CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS.
ABRANDAMENTO DO
S
REGIME
S
PRISIONA
IS
.
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro réu pelos crimes de furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal), receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003), com pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão, bem como 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa. O segundo réu foi condenado pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com 10 (dez) dias-multa.
2. As defesas recorreram buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas, o abrandamento dos regimes prisionais, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar as condenações; (
ii
) analisar a necessidade de redimensionamento das penas, do abrandamento dos regimes prisionais e da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; (
iii
) decidir sobre o pedido de isenção de custas processuais e concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos crimes foi comprovada por meio de diversos documentos constantes nos autos, tais como Relatório de Atividades, Auto de Apreensão, Dossiê do DETRAN/ES, Boletins de Ocorrência e Notas Fiscais.
5. A autoria delitiva restou evidenciada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis, os quais relataram que os objetos furtados foram localizados na residência dos réus. A palavra da vítima, corroborada por tais testemunhos, possui relevante valor probatório em crimes patrimoniais.
6. Quanto ao crime de receptação, ficou demonstrado que o réu tinha condições de saber da origem ilícita da motocicleta, considerando que aceitou guardar o bem para pessoa desconhecida, sem diligenciar quanto à licitude.
7. Relativamente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, os depoimentos dos policiais civis confirmaram que as munições foram encontradas na residência do apelante.
8. Quanto à dosimetria, foi reconhecida a necessidade de redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis. A causa de aumento do § 1º, do art. 155, do Código Penal, relativa ao furto cometido durante o repouso noturno, não incide em sua forma qualificada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1087).
9. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos para cada réu, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme previsão do artigo 44, do Código Penal, por se tratarem de penas inferiores a quatro anos e ausente violência ou grave ameaça.
10. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, com base na possibilidade de sua análise ser realizada na fase de execução, considerando a possibilidade de alteração das condições financeiras dos réus, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, 59, 69, 155, § 1º e § 4º, IV, 180,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg-HC 900.941, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 12/06/2024;
STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJE 31/05/2022;
TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05/05/2021, DJES 21/05/2021.

Vitória, 17 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012681-27.2012.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA, VALDEIR JOSE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso
s
de apelação criminal
interposto
s

por
ANDERSON PEREIRA
e
VALDEIR JOSÉ DA SILVA
,
inconformados
com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única d
a Comarca d
e Rio Bananal (fls. 222/227-verso dos autos físicos).

O aditamento à
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
(fls. 144/147 dos autos físicos) narra o seguinte:

[...] Reportam os autos de Inquérito Policial nº 033/2012 e 038/2012 que, na data de 31.05.12, nas localidades denominadas de Córrego Santa Rita e Córrego Lagrimal, zona rural deste município, em cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão e Prisão Temporária expedidos por este Juízo, policiais lograram êxito em apreender, na propriedade da Srª Lenizia Maria Rigo, mãe do denunciado
ANDERSON PEREIRA
e tia do denunciado
VALDEIR JOSÉ DA SILVA
, vários veículos, sacos de café maduro, bombas de irrigação, munições, motocicleta, dentre outros objetos, conforme relacionados no Auto de Apreensão acostado aos autos de fls. 60/61.

In casu
, foram apreendidos 17 sacos de café maduro, já granel, objeto de furto ocorrido na propriedade rural de Ricieri Pícoli, na localidade de Córrego Santa Rita, zona rural deste município, conforme demonstrados nos boletins de ocorrência de fls. 05 dos autos, sendo que os produtos objetos de furto foram identificados através da sacaria encontrada no local da apreensão, haja vista que possuíam a marcação PICOLI.

Insta ressaltar, ainda, que, além do café, foram apreendidas duas bombas de irrigação e vários rolos de mangueira, todos pertencentes à mesma vítima, como consta no Boletim de Ocorrência às fls. 69.

Foram apreendidos, ainda, 02 estojos com pequena quantidade de esfera de aço; 01 estojo com 20 espoletas velhas para cartucho; 01 estojo com 42 espoletas novas para cartuchos; 14 cartuchos deflagrados de calibre 12; 05 cartuchos carregados de calibre 12; 06 cartuchos deflagrados de calibre 36; 04 cartuchos deflagrados de calibre 32; 03
cartuchos deflagrados de calibre 20; 01 cartucho deflagrado de calibre 16; 03 cartuchos deflagrados de calibre 36; 02 estojos com pequena quantidade de pólvora; 01 canivete articulado; 15 cartuchos 38 deflagrados; 01 cartucho 38 intacto; 01 cartucho 22 intacto; 01 cartucho 44 deflagrado, todos de propriedade dos acusados, que os detinham sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, as munições apreendidas foram encontradas nas dependências da residência da mãe e tia dos acusados, que usavam aquele local como base para receber e posteriormente proporcionarem destino final aos produtos ilicitamente receptados.

Dentre os objetos apreendidos, 02 (duas) bombas de irrigação foram reconhecidas pelo Sr. Ricieri Silvio Picoli como sendo de sua propriedade e a ele devolvidas conforme Auto de Depósito de fls. 73.

Em relação ao café apreendido, este foi devolvido à pessoa de Daniel dos Santos, autor do boletim de ocorrência, conforme fls. 75.

Destaca-se, ainda, que 01 (uma) Moto CB300R, placa MTB6694 (produto de crime contra o patrimônio), foi entregue ao Sr. Vandeir Moreira Rihs, após o devido reconhecimento da propriedade do bem.

Destaca que a prisão do acusado
VALDEIR JOSÉ DA SILVA
ocorreu durante o cumprimento dos Mandados Judiciais requeridos nos autos do Inquérito Policial nº 033/2012, que apurava supostos furtos de café maduro ocorridos recentemente nas lavouras cafeeiras da região. Após a prisão, o denunciado foi encaminhado ao DPJ da Comarca de Linhares/ES, por estar, juntamente com seu comparsa, escondendo em proveito próprio, vários objetos de origem ilícita, como acima narrado.

Por derradeiro, registra-se que o acusado
ANDERSON PEREIRA
encontra-se atualmente preso pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes

[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
julg
ou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

para
conden
ar:

Anderson Pereira
nas sanções do
artigo 155, §
§
1º e 4º, inciso IV, e
do
artigo 180,
caput
,
ambos do Código Penal,
bem como do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03
, à pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão,
bem como
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos delitos;
e

Valdeir
José da Silva

pela prática do crime descrito no
artigo 155, §
§
1º e 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena definida em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, bem como
a
o pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos
crimes
.
Lado outro,
este último
acusado foi absolvido das imputações do artigo 180,
caput
,
do Código Penal, e
do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 240/247 dos autos físicos, a defesa de
Valdeir
José da Silva
almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Já a defesa de
Anderson Pereira
,
nas
razões recursais
acostadas às fls.
248/257 dos autos físicos, postula a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de provas a respaldar a condenação. De forma subsidiária, pugna pela redução da pena imposta e pela fixação do regime prisional mais brando. Por fim, almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. De início, verifica-se que o pedido principal da
s
defesa
s
do
s
apelante
s
diz respeito à
absolvição
,
sob o
fundamento de que inexistem provas
suficientes
para amparar a condenação.

Nes
s
e contexto, válido
transcrever a conduta prevista no artigo
155
, §
1º e §
4º,
inciso
IV,

d
o Código Penal,
pelo qual
ambos os acusados foram condenados.

I
n verbis
:

Furto

Art. 155.

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º
- A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

[...]

§ 4º
A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

[...]

IV
– mediante concurso de duas ou mais pessoas.

O
apelante
Anderson Pereira
,
além do delito de furto,

também foi condenado pelos crimes de receptação e
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
descritos, respectivamente, nos artigos 180,
caput
,
do Código Penal e 12, da Lei nº 10.826/2003. Confira-se:

Receptação

Art. 180.
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Dito isso,
após analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
dos crimes

restou devidamente comprovada
nos autos físicos
por meio
d
o Relatório de Atividades de fl. 13,
do
Auto
de Apreensão de fls. 14/15,
do
Dossiê Consolidado de Veículo do DETRAN/ES
de fl. 26,
dos
Boletins de Ocorrência de fls. 28, 40 e 46,
do
Documento da motocicleta apreendida de fl. 29,
dos
Autos de Depósito/Entrega de fls. 31, 43 e 47, bem como pelas Notas Fiscais de fls. 41/42.

De igual modo, os elementos constantes nos autos também evidenciam a
autoria
delituosa por parte dos apelantes, pelas razões que passo a dissertar.

Prefacialmente, saliento que a vítima Ricieri Silvio Picoli, ao ser ouvida na fase inquisitiva (fl. 39 dos autos físicos), narrou os fatos da seguinte forma:

[...]
q
ue em dias de fevereiro deste ano,
furtaram de sua lavoura (02) bombas elétricas, completas, ou seja, com chaves magnéticas e registros, ambas da marca Schneider, de 12,5cv e outra marca Mark, de 15 cv, além de onze (11) rolos de mangueiras de irrigação, conforme consta do Boletim de Ocorrências n° 028/202, registrado nesta DP
; que além desse material furtaram recentemente vários sacos de café maduro, cujo registro foi feito pelo seu meeiro DANIEL DOS SANTOS; que recentemente tomou conhecimento de que policiais desta delegacia,
em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça apreenderam várias motos, carros, motosserras e vários outros objetos, dentre eles
as duas bombas furtadas do declarante, dezenove (19) sacas de café maduro, em cuja sacaria estava a marca do declarante, ou seja, PICOLI, como também
oito (08) rolos de mangueira de irrigação, os quais estão sendo devolvidos; que segundo consta, essas coisas foram encontradas na propriedade rural de dona LENIZIA MARIA RIGO, situada em Córrego Lagrimal, onde reside um filho dela de nome ANDERSON PEREIRA, mais conhecido como “Andrinho” e “Cafu”

[...]”.

Em juízo (fl. 186 dos autos físicos), a vítima consignou que os objetos furtados foram encontrados na residência dos acusados, através do cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A

propósito
,
acerca d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

[...
]
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Outrossim, as declarações da vítima restaram corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações que culminaram na prisão dos réus.

Na fase inquisitiva, o Policial Civil José Leonardo Gaviorno narrou como as diligências ocorreram, nos seguintes termos:

“
[...] que as informações contidas no RELATÓRIO DE ATIVIDADES nº. 013/2012, correspondem com a verdade;
que na data de hoje, em cumprimento de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, foram apreendidos nas residências dos envolvidos VALDEIR JOSÉ DA SILVA vulgo NEGO e ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS vulgo CAFÚ, os objetos apreendidos no relatório de investigação nº. 013/2012; que as munições apreendidas foram encontradas na residência de ANDERSON; que segundo as investigações os acusados
estavam fazendo transporte de sacas de café maduros furtados; que as bombas de irrigação, as duas motoserras, as duas chaves magnéticas para bombas de irrigação e as várias peças de irrigação apreendidos também são objetos de furto; que referidos objetos foram encontrados na residência dos envolvidos; que a motocicleta HONDA 300CC, com restrição de furto/roubo, foram encontrados na residência de ANDERSON
[...].” (depoimento extrajudicial do policial civil José Leonardo Gaviorno, à fl. 07 dos autos físicos).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais do
P
olicial
C
ivil
Osvaldo João Luis Rodrigues,
conforme se observa à fl. 08 dos autos físicos.

Ao ser ouvido em juízo
(fl. 187 dos autos físicos)
, o
P
olicial
C
ivil
Osvaldo João Luis Rodrigues
manteve a versão anteriormente apresentada, consignando o seguinte:

“
[...]
que participou da operação policial em cumprimento ao mandado
de busca e apreensão e prisão temporária que oportunizou a apreensão dos objetos descritos na inicial; que tinha informações de que ambos os acusados estavam envolvidos em crime contra o patrimônio nesta comarca
; que parte dos objetos recuperados foram restituídos aos proprietários;
que parte dos objetos foram encontrados na casa da genitora do denunciado ANDERSON, outra parte foi encontrada escondida na mata e uma certa quantidade de café em grãos foi encontrada em um terreiro, distante da residência; que as munições foram encontradas na casa da genitora e tia dos acusados; que o acusado VALDEIR foi preso e não deu justificativa plausível do material; que por seu turno o acusado ANDERSON não se encontrava no local da operação, tendo evadido antes da operação
[...]
que as denúncias chegaram a polícia civil, no sentido de que os dois acusados utilizavam o mesmo carro para promover os crimes contra o patrimônio, principalmente nas seguintes localidades: Córrego Alegre, Córrego São Vicente e Córrego Santa Rita
[...]
que ANDERSON morava na residência aonde parte do material foi apreendido; que o VALDEIR também morava perto da residência de ANDERSON; que na casa de VALDEIR foi encontrado poucos objetos, recordando-se de canhões de irrigação foram localizados no “paiol” da residência

[...]”.

Quanto ao apelante Valdeir José da Silva, ao ser interrogado em juízo (fls. 188/189 dos autos físicos), disse que os canhões encontrados em sua residência pertenciam ao seu avô, todavia, afirmou que não possui conhecimento da origem dos demais objetos apreendidos na propriedade.

Por sua vez, ao ser interrogado judicialmente (fls. 201/202 dos autos físicos), o acusado Anderson Pereira disse que não tinha ciência dos materiais que foram apreendidos, eis que pertenciam ao seu falecido pai. Ainda, quanto à motocicleta proveniente de roubo, que foi encontrada em sua residência, informou que estava sob sua responsabilidade há uma semana, a pedido da pessoa de Ronivan Vieira.

T
odavia, não obstante a negativa de autoria
dos crimes
por parte dos réus, entendo que
restou devidamente demonstrada a participação de

Valdeir
José da Silva
e Anderson Pereira no crime disposto no artigo 155, §
§
1º e 4º, inciso IV, do Código Penal
,

especialmente por terem sido
encontrados na posse de todos os bens furtados, sem nenhuma justificativa para tanto,
bem como pelo fato de as investigações demonstrarem que os acusados estavam fazendo o transporte das sacas de café furtados,
motivo pelo qual a tese absolutória não merece prosperar.

Em relação ao crime de receptação, s
abe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,

do Código Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Da análise das provas carreadas ao longo da instrução, entendo que o apelante
Anderson Pereira
tinha condições de ter ciência da origem ilícita da motocicleta Honda, placa MTB6694, apreendida em seu poder, tendo em vista que
aceitou guardar o veículo para uma pessoa desconhecida, quedando-se inerte em procurar saber da licitude do bem.

De igual forma, restou devidamente comprovada a prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003,
também
por parte do
denunciado
Anderson Pereira.

Isso porque, analisando os depoimentos colacionados, vislumbro que os policiais civis responsáveis pelas diligências foram enfáticos em afirmar que todas as munições apreendidas foram encontradas na residência de Anderson Pereir
a.

Assim
,
entendo que
a manutenção da condenação de
Anderson Pereir
a
também pelos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e
no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, é medida que se impõe
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
passo a análise dos pedidos de
redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art
igo
59, do Código Penal,
o nobre magistrado sentenciante estabeleceu as penas-bases de forma individualizada para cada réu e em relação a cada crime praticado,
nos seguintes termos:

DA DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV, A SER IMPOSTA AO ACUSADO VALDEIR JOSÉ DA SILVA

Culpabilidade

normal à espécie;
Antecedentes criminais
, imaculados;
Conduta social

e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;
Motivos
, inerentes ao tipo pena
l;
Circunstâncias

inerentes ao tipo penal;
Consequências
, sem elementos para aferi-la;
Comportamento da Vítima

em nada contribuiu para a ação delituosa.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE em 03

(três) anos e 03 (três) meses

de

reclusão
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

[...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV, A SER IMPOSTA AO ACUSADO ANDERSON PEREIRA SANTOS

Culpabilidade

normal à espécie;
Antecedentes criminais
, apesar de maculados, deixo de valorá-la neste momento, por conta da agravante da reincidência;
Conduta social

e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;
Motivos
, inerentes ao tipo penal;
Circunstâncias

inerentes ao tipo;
Consequências
, sem elementos para aferi-la;
Comportamento da Vítima

em nada contribuiu para a ação delituosa.

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE em 03

(três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

[...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003

Culpabilidade normal à espécie
;
Antecedentes criminais
, apesar de maculados, deixo de valorá-la neste momento, por conta da agravante da reincidência;
Conduta social

e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;
Motivos
, inerentes ao tipo penal;
Circunstâncias
, próprias do tipo penal;
Consequências

do delito apresentam-se próprias ao tipo penal.
Comportamento da Vítima
, não que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a segurança coletiva.

Diante disso,
FIXO A PENA-BASE em 02

(DOIS) anos

de detenção
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

[...]

DA DOSIMETRIA DO CRIME DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CP (ACUSADO ANDERSON)

Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal.
Antecedentes criminais
, apesar de maculados, deixo de valorá-la neste momento, por conta da agravante da reincidência;
Conduta social
sem elementos para aferi-la.
Personalidade
sem elementos para aferi-la.
Motivos
normal a espécie.
Circunstâncias
normais à espécie.
Consequências
do delito apresentam-se próprias ao tipo penal.
Comportamento da Vítima
em nada contribuiu para a ação delituosa.

Diante disso, e levando-se em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

N
esse
ponto
,
analisando a fundamentação empregada pelo sentenciante, nota-se que, não obstante as penas-bases tenham sido fixadas em patamar acima do mínimo legal, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis aos réus, motivo pelo qual tenho por necessário redimensionar as penas-bases que lhe foram impostas.

Assim,
quanto ao crime previsto no
artigo 155, §
§
1º e 4º, inciso IV,
do Código Penal,

praticado por
Valdeir
José da Silva
e Anderson Pereira
,
estabeleço a
s
pena
s
-base
s
em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Exclusivamente quanto ao denunciado
Anderson Pereira,
concernente
ao delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Já em relação à sanção do artigo
12, da Lei nº 10.826/2003,
fica a pena-base definida em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena em face de ambos os réus, motivo pelo qual mantenho as penas intermediárias nos patamares acima definidos.

Nesse particular,
deixo de
aplicar a agravante da reincidência, reconhecida em face do acusado
Anderson Pereira
,
tendo em vista que a condenação utilizada pelo magistrado, nos autos da Ação Penal nº 0049289-90.2012.8.08.0030, se refere a fatos posteriores aos apurados no presente caso.

Enfim, na
terceira fase
,
em relação ao crime de furto qualificado,
foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no
§ 1º, do artigo 155, do Código Penal, referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno, todavia, afasto tal majorante, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, “
[...] no Tema Repetitivo n. 1087,
[que]
a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada”
(STJ; AgRg-HC 900.941; Proc. 2024/0105401-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 12/06/2024). Logo, afasto a referida majorante no presente caso.

Assim, à míngua de causas de diminuição
e de aumento
de pena,
estabeleço as penas de
Valdeir

José da Silva
e Anderson Pereira,
quanto ao crime
encartado no artigo
155, §
§
1º e 4º, inciso IV,
do Código Penal, em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto aos delitos de receptação e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, que recaem sobre o apelante
Anderson Pereira,
ante a inexistência de causas de aumento e
de
diminuição de pena,
mantenho as penas definitivas,
respectivamente, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Dessa forma,
nos moldes do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de
Anderson Pereira
em
0
3
(
três
) anos de reclusão
e 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 3
0
(trinta) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Já para o acusado
Valdeir José da Silva,
sua pena definitiva fica estipulada em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime prisional,
estabeleço,
para ambos os apelantes,
o regime aberto para o início do cumprimento d
a
pena
,
nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Pena
l
.

Em atenção à
s
pena
s
privativa
s
de liberdade aplicada
s
(inferior
es
a quatro anos), e considerando que o
s
crime
s
não fo
ram
cometido
s
com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo
dispositivo legal
,
substituo a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
de
Valdeir

José da Silva
e
Anderson Pereira
por duas penas restritivas de direitos
para cada réu
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Por fim, entendo ser
inviável
, de igual modo, a procedência do
s
pleito
s

defensivo
s
acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os apelantes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do
s
condenado
s
, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, a fim de
redimensionar as penas aplicadas aos réus
, tornando como definitivas para
Valdeir José da Silva
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e para
Anderson Pereira
a pena de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, com a substituição das reprimendas corpóreas por duas restritivas de direitos para cada réu, mantendo-se os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)